Tribunal: TCU
Processo: 008.688/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1.168/2023, que abre crédito extraordinário para atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas. Exame de proposta de prorrogação de prazo para atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Presidência da Comissão Temporária Externa - CTEYanomami, que requereu a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1.168/2023, que abriu crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa (MD), da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e dos Povos Indígenas (MPI), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para atendimento da presente solicitação por 90 (noventa) dias; 9.2. manter o sobrestamento do processo até a apreciação das fiscalizações a que se referem os itens 9.3 (TC Processo 020.642/2023-7 ) e 9.4 (TC Processo 001.308/2023-8 ) do Acórdão 1228/2023-TCU-Plenário . 9.3. informar ao Senador Chico Rodrigues e o Senado Federal.